Tribunal: TJMT
Processo: 1000655-38.2019.8.11.0088
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
vide voto

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000655-38.2019.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSIMAR VIANA DE SOUZA - CPF: 833.852.402-63 (RECORRENTE), CARLOS OLIVEIRA SPADONI - CPF: 175.589.301-97 (ADVOGADO), MYRIAN ROSA DA SILVA - CPF: 619.745.012-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

vide voto

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022